Tribunal: TJMT
Processo: 1054539-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054539-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA - CPF: 070.047.701-25 (RECORRENTE), TAISA ESTEVES MATSUBARA SANCHES - CPF: 938.246.531-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1054539-73.2024.8.11.0001

Agravante:
TAM LINHAS AÉREAS S.A
.

Agravado:
MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARILDA CALHAO ESTEVES MATSUBARA ajuizou reclamação indenizatória em face de TAM LINHAS AÉREAS
S.A.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da falha na prestação d
os
serviços
pela parte
reclamada, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 8.000,00.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) não praticou conduta ilícita que fosse capaz de gerar qualquer dano à parte agravada; b) não há prova nos autos para caracterização do dano moral. Diante disso, requereu
a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto, afastando o dano moral
ou,
alternativamente, minorando-o.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que:
a) não praticou conduta ilícita que fosse capaz de gerar qualquer dano à parte agravada; b) não há prova nos
autos para caracterização do dano moral.

Todavia, em análise dos autos, verifica-se que que restou demonstrada a conduta ilícita
que ensejou o atraso do voo em 33h para chegada da parte reclamante ao
destino final
contratado.

Além disso, ficou comprovado que não houve assistência material, e muito menos espaço adequado para acomodar os passageiros em espera, conforme fotos anexadas na inicial (ID 256562184
/PJe2,
pág
s
. 05 e 06)
,

f
atos estes que ensejam o dano moral.

No que diz respeito ao valor do dano moral, levando em consideração o caso concreto, este se encontra no patamar arbitrado
pel
a
T
urma
R
ecursal.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Falha no transporte aéreo de passageiro.

O atraso superior a 4 horas caracteriza falha na prestação de serviço do transporte aéreo (
arts
. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica e art. 21 da Resolução no 400/2016 da ANAC, STJ
EDcl
no REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015,
DJe
31/03/2015 e TJ-MT - RI: 10049634820238110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023).

A reacomodação em outro voo, que oc
asiona um atraso de superior a 4h, configura conduta ilícita. Em análise dos autos, observa-se que o bilhete da passagem aérea previa a chegada da parte reclamante ao destino contratado (Cuiabá/MT) em 15/7/2024 às 08h45 (ID 256562184 pág. 03/PJe2). Todavia, como reconhecido pela parte reclamada, a parte reclamante foi reacomodada em outro voo, tendo sua chegada ao destino somente no dia 16/7/2024 às 17h42, ou seja, com atraso de 33h, lapso este superior ao legalmente permitido.
Portanto, diante do atraso su
perior a 4 horas, a conduta da parte reclamada configura conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).
Em se tratando de transportes aéreos, caracteriz
am caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
A manutenção preventiva da aeronave é considerada fortuito interno, pois faz parte da execução do serviço contratado e, consequentemente, não há excludente de responsabilidade da companhia aérea
(N.U 1001433-81.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024, N.U 1015354-94.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, publicado no DJE 25/07/2024).

Portanto, considerando que o presente caso configura mero fortuito interno, não há como excluir a responsabilidade da parte reclamada.
Dano moral. Atraso de voo.
O atraso de voo não gera, por si só, dano
moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/08/2019,
DJe
29/08/2019).
O
atraso de voo de 33horas, somado à ausência de assistência material, e à ausência de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro perca a conexão, configura dano moral.
No presente caso, nota-se que não se trata de simples atraso de voo, pois o atraso foi
porperíodo
excessivamente superior ao legalmente tolerável (4h), e não havia espaço adequado para acomodar os passageiros em espera, o que causa um desconforto além do aceitável, e supera o mero aborrecimento, conforme fotos anexadas na inicial (ID
256562184 pág. 05 e

06/PJe2).
Quantum indenizatório do dano moral.
O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, especialmente o tempo excessivo de atraso do voo 33h, sem assistência material, com troca de aeroporto e em acomodação inadequada, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 8.000,00
érazoável
e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais
(N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023
; N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 27/03/2023) (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025